Tribunal: TJDFT
Processo: 0041647-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ.
1. Consoante o art. 1.022, parágrafo único, inc. I, do CPC, a decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Além disso, sem olvidar que o Código contempla hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para fins de acolhimento dos embargos de declaração, imperativa a modificação do julgado por força do art. 1.040, inc. II, do CPC.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST, TUSD e os outros encargos.
4. Existente o deferimento da tutela provisória em data anterior a 27/3/2017, haveria autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023). Todavia, a tutela provisória não se encontra vigente porquanto revogada na sentença, de maneira que a modulação dos efeitos da tese firmada no recurso repetitivo não beneficia o contribuinte ora apelado.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.